Tribunal: TCU
Processo: 010.920/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão irregular do benefício 21/149.344.710-3, titularidade de ALOISIO PEREIRA pelo agente público 880233 Carlos Valberto Pereira do Nascimento (no da TCE no sistema: 1832/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1348/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Ivaldo Correia Leite, em razão da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário 21/149.344.710-3, de titularidade de Aloisio Pereira, em decorrência de atos irregulares praticados na agência da Previdência de Paulo Afonso/BA, circunscrita à Gerência Executiva do INSS de Juazeiro/BA; Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 48), que concluiu pela ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, a qual deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público (peça 51) que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.920/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Valberto Pereira do Nascimento (XXX.799.015-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Juazeiro/BA - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.